Tribunal: TJPA
Processo: 0009922-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009922-83.2014.8.14.0301

APELANTE: EDSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009922-83.2014.8.14.0301

APELANTE:
EDSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S/A

APELADO:
BANCO BMG S/A

APELADO:
SABEMI SEGURADORA S/A

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – ART. 355, I, DO CPC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – LIVRE PACTUAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

–
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – A
discussão acerca dos juros incidentes nos contratos celebrados entre os litigantes, possui natureza unicamente de direito, tendo
o juízo singular exercido corretamente a faculdade estabelecida no art. 3
55
, inciso
I
, do
CPC
,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.
Preliminar Rejeitada.

Mérito

2 – Superior Tribunal de Justiça que passou admitir a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

3 – Instituições bancárias que estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
ocorre na hipótese
, entendimento perfilhado no RE 592.377 do STJ.

4 – M
áxima vênia
as alegações do autor/apelante entendo que a alegada abusividade das cláusulas contratuais decorrentes da cobrança de juros capitalizados não restam evidenciada
no caso em exame.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0009922-83.2014.8.14.0301

APELANTE:
EDSON RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
BANCO PAN S/A

APELADO:
BANCO BMG S/A

APELADO:
SABEMI SEGURADORA S/A

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDSON RIBEIRO DA SILVA

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
,

ajuizada por si em face de

BANCO PAN S/A
,

BANCO BMG S/A

e

SABEMI SEGURADORA S/A
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
5951778
), narrou o autor/apelante ter celebrado com as instituições financeiras requeridas, 06 (seis)
contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento, destacando que estas estariam cobrando juros abusivos e capitalizados, bem assim que tais descontos exasperariam o limite de 30% (trinta por cento) do salário base do autor.

Pugnou, assim, liminarmente pela suspensão dos descontos; e em decisão definitiva a limitação de
30% (trinta por cento) do salário base do autor, bem como
a revisão integral da relação contratual, declarando a nulidade das cláusulas abusivas.

Juntou o autor, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão de ID.
5951780, deferiu o juízo primevo o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Em contestação (ID. 5951781), o requerido Banco Pan S/A arguiu, em suma, a regularidade da contratação; a ausência de abusividade; bem assim, que a perda da margem consignável pelo autor e, a consequente readequação dos valores descontados dependem das informações do empregador/órgão pagador, pugnando, assim, pela improcedência da exordial.

Por sua vez, o requerido Banco BMG S/A aduziu em sua contestação (ID. 5951789), inexistir qualquer vicio de vontade na pactuação do ajuste, tampouco, abusividade a justificar sua revisão, defendendo a improcedência da demanda.

A requerida Sabemi Seguradora S/A também apresentou contestação (ID. 5951802), arguindo em síntese a ausência de interesse processual; a livre pactuação do contrato; a possibilidade de capitação de juros; bem como a observância da margem consignável, pleiteando, assim, a improcedência da demanda.

O autor, por sua vez, apresentou réplica a contestação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5951831
), que julgou totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
EDSON RIBEIRO DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5951832
).

Alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem a realização de prova técnica.

No mérito, aduz, em síntese, que a
cobrança capitalizada de juros que seria vedada em nosso ordenamento jurídico; bem assim que a sua cobrança exige expressa previsão em contrato, sob pena de violação do dever de informação.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença testilhada para revisando o contrato impugnado, afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas.

Em contrarrazões (ID.
5951840
), argui o apelado Banco BMG S/A a validade do contrato firmado com o apelante, bem como dos juros pactuados nesse, defendendo a manutenção da sentença vergastada em sua integralidade.

Por sua vez, a apelada
Sabemi Seguradora S/A em contrarrazões (ID. 59518420), também defendeu a regularidade do contrato e a inocorrência dos requisitos ensejadores do acolhimento da pretensão revisional, pleiteando, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5959507
), a parte autora/apelante manifestou interesse na composição (ID.
6242986
), que, por sua vez, fora rejeitada pelo apelado Banco BMG S/A (ID.
6129925
), enquanto os demais apelados quedaram-se inertes.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz o autor, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da prolação do
decisum
sem que lhe tenha sido oportunizado a realização de prova técnica.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes nos contratos firmados entre as partes, que a matéria em exame possui natureza unicamente de direito, uma vez que versa sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor contratado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO.
REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INTERESSE. PRESENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CERCEIO DEFESA. INOCORRENCIA
. JUROS REMUNERATÓRIOS
. LIMITAÇÃO. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FIXAÇÃO DE JUROS. COMPETÊNCIA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE PERTENCENTE AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO. VALORES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANEIRA SIMPLES. O fato da parte ter livremente pactuado o contrato, tendo-o cumprido parcialmente, não impede o manejo de Ação revisional com o fito de discutir eventuais ilegalidade nele constantes, sendo inegável o seu interesse, pelo que não há que se falar em carência de Ação.
Se a questão deduzida é meramente de direito, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceio de defesa
.
[...].

(TJ-MG - AC: 10702120574950001 Uberlândia, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016).
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO.
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CERCEIO DEFESA. INOCORRENCIA
. SUCESSÃO PROCESSUAL. DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FIXAÇÃO DE JUROS. COMPETÊNCIA. JUROS.
Se a questão deduzida é meramente de direito, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceio de defesa
.
[...]. Os juros remuneratórios no sistema jurídico pátrio não estão sujeitos à limitação objetiva, podendo ser cobrados em percentuais acima do estabelecido na Lei de usura, no Código Civil ou do revogado art. 192 § 3º da CF. Com a dilação do prazo previsto no art. 25 do ADCT, o Conselho Nacional Monetário remanesceu competente para a fixação dos juros em nosso país. Se os juros remuneratórios previsto no contrato não excedem 1,5 vezes a média praticada pelo mercado, não podem ser considerados abusivos.

(TJ-MG - AC: 10145120034437001 Juiz de Fora, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016).
(Grifei).

Dessa forma, evidencia-se que o juízo singular exerceu corretamente a faculdade estabelecida no art.
3
55
,
inciso
I
, do

C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser rejeitado a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de eventual abusividade na cobrança de juros capitalizados pelas instituições financeiras apeladas no ajuste em epígrafe a ensejar a revisão do contrato.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que
a
cobrança capitalizada de juros que seria vedada em nosso ordenamento jurídico; bem assim que a sua cobrança exige expressa previsão em contrato, sob pena de violação do dever de informação.

Da Capitalização dos Juros

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF -

"As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)".

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido.

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Dessa forma,
máxima vênia
as alegações do autor/apelante entendo que a alegada abusividade das cláusulas contratuais decorrentes da cobrança de juros capitalizados não restam evidenciada
no caso em exame.

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos invocados pelo MM. Juízo “
ad quo”
para julgar improcedente a pretensão de revisão contratual, devendo a sentença vergastada ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021